Tribunal: TJDFT
Processo: 0701274-82.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ANUÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. PEDIDO FORMULADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PLEITO NÃO APRECIADO. SENTENÇA MERITÓRIA. “ERROR IN PROCEDENDO”. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO NÃO SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES PARA IMEDIATO JULGAMENTO. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM.

1. O juiz, nos termos do caput do art. 485 do CPC, não resolverá o mérito da demanda quando a parte autora desistir da ação, devendo, para tanto, antes de homologar a desistência requerida, observar o disposto nos §§ 4o e 5o do supramencionado art. 485 do CPC.

2. Preenchidos os requisitos legais – (i) anuência da parte requerida quando já oferecida contestação (§ 4o) e (ii) desistência apresentada antes da prolação da sentença (§ 5o) –, denota-se claramente que o d. Juízo a quo incorreu em evidente error in procedendo, prolatando sentença meritória sem a prévia apreciação do pretérito pedido de desistência; o que impõe a cassação do édito objurgado.

3. In casu, o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3°, II e III, do CPC.

4. Recurso provido. Sentença cassada.